Tribunal: TJSP
Processo: 2206445-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus"– Execução da pena – Cumprimento da pena em regime prisional semiaberto – Concessão de prisão domiciliar ante a pandemia de Covid-19 – Não demonstrada debilidade da saúde do paciente ou de outra situação que autorizasse a prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da lei de Execução Penal – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 –

Ementa:
Habeas Corpus"– Execução da pena – Cumprimento da pena em regime prisional semiaberto – Concessão de prisão domiciliar ante a pandemia de Covid-19 – Não demonstrada debilidade da saúde do paciente ou de outra situação que autorizasse a prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da lei de Execução Penal – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206445-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente JOSE
ERIVALDO ARAUJO DOS SANTOS e Impetrante MARCELO MARTINS DE
OLIVEIRA,
é
impetrado
MMJD
DA
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 7a RAJ
- SANTOS/DEECRIM UR7.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206445-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16193
2
Voto no 16193
Habeas Corpus no 2206445-21.2020.8.26.0000
Comarca de Santos
Impetrante: Marcelo Martins de Oliveira
Paciente: José Erivaldo Araújo dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Cumprimento da
pena em regime prisional semiaberto Concessão de prisão
domiciliar ante a pandemia de Covid-19 Não demonstrada
debilidade da saúde do paciente ou de outra situação que
autorizasse a prisão domiciliar, nos termos do artigo 117 da
lei de Execução Penal Não violada a Recomendação no 62
do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19

Ausência de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Marcelo Martins de Oliveira em favor de
JOSÉ ERIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi
condenado ao cumprimento da pena de oito anos de reclusão, em regime
prisional semiaberto, pela prática do crime de homicídio qualificado, tentado,
com o término previsto para 20 de fevereiro de 2026 e previsão para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206445-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16193
3
progressão ao regime aberto em 23 de agosto de 2021.
Acredita que a pandemia de Covid-19, associada ao
elevado risco de contaminação do paciente, levaria à necessária concessão de
prisão domiciliar, a teor da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça
Argumenta
ainda
com
a
precariedade
das
instalações prisionais e sua inadequação à manutenção das condições de
higiene e salubridade necessárias a impedir a contaminação e disseminação da
doença, além do fato de que a determinação de restrição de visitação e de
adiamento das saídas temporárias teria transformado o regime intermediário
em verdadeiro regime prisional fechado.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja deferida ao paciente a prisão domiciliar, e postula a concessão da liminar
para que a providência seja determinada de forma imediata.
A medida liminar foi indeferida por r. decisão
proferida pelo Desembargador Andrade Sampaio, em 1o de setembro de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206445-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16193
4
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente cumpre pena privativa de liberdade em
regime semiaberto, e que houve o indeferimento dos pedidos de progressão
antecipada de regime e de concessão de prisão domiciliar, porquanto não
preenchidos os requisitos legais, em decisão bem fundamentada.
Portanto, a meu ver, inexiste constrangimento
ilegal.
O indeferimento do pedido de concessão de prisão
domiciliar foi devidamente fundamentado pelo MM Juiz da Vara das
Execuções Criminais, com fundamento na falta de previsão legal para o
recolhimento em prisão domiciliar aos condenados em regime semiaberto, na
inexistência de prova quanto à necessidade de atendimento médico fora da
unidade prisional e ainda porque não demonstrado o risco concreto de contrair
o “coronavírus” no Centro de Progressão Penitenciária de Mongaguá onde se
encontra detido, então com menor possibilidade de contágio do que as pessoas
em liberdade.
E de fato, conforme o artigo 117, da Lei de
Execução Penal, somente se admitirá o recolhimento do beneficiário em sua
residência quando se tratar de condenado acometido de doença grave que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206445-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16193
5
estiver em cumprimento de pena em regime aberto, ou ainda aos condenados
maiores de 70 anos de idade ou com filho menor ou deficiente, o que não se
coaduna com a hipótese dos autos.
Vale ressaltar que o enfrentamento da pandemia de
Covid-19, por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de prisão domiciliar, o que afrontaria a preservação da segurança
pública, e a impetração sequer demonstrou que o paciente estivesse em
quaisquer dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde,
tampouco que apresentasse comorbidades que o tornassem especialmente
suscetível à doença em questão.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto
justificam a manutenção do cumprimento da pena em regime semiaberto, sem
que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho Nacional de
Justiça, não havendo que se falar em concessão de prisão domiciliar.
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no
07 de 18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento,
a soltura do paciente.
Por fim, o paciente tampouco preencheu o requisito
objetivo para a progressão ao regime aberto, previsto para 23 de agosto de
2021, tornando por ora incabível a pretensão.
Aliás, em tempos de pandemia, toda a sociedade
teve restringido o seu direito de ir e vir, visando conter a propagação do vírus,
não ocorrendo de forma diversa com aqueles indivíduos que cumprem pena de
reclusão e que sofreram restrição de visitação e adiamento de alguns direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206445-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16193
6
relativos à execução da pena, de forma bem fundamentada.
Destarte,
não
há
ilegalidade,
abuso
ou
constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e da minha
designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator